Tribunal: TJBA
Processo: 8062858-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062858-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADVANCE CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA. e outros Advogado(s): PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REFORÇO DE PENHORA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DOS EXECUTADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, acolhendo pedido do banco exequente, autorizou o reforço da penhora mediante constrição de cotas sociais pertencentes ao executado e a sociedade empresária a ele vinculada, sob o fundamento de insuficiência do bem anteriormente penhorado para satisfação integral do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que amplia a penhora para alcançar cotas sociais sem prévia intimação e manifestação dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 874, II, do Código de Processo Civil exige a oitiva da parte contrária antes da ampliação da penhora ou de sua transferência para outros bens mais valiosos. 4. A decisão agravada autoriza o reforço da constrição patrimonial sem que os executados tenham sido previamente intimados sobre o pedido formulado pelo exequente. 5. A ausência de prévia oitiva compromete o contraditório, a ampla defesa e a legalidade do ato judicial que determina a ampliação da penhora. 6. O risco de dano irreparável se evidencia na possibilidade de penhora de cotas sociais e de interferência na administração das sociedades envolvidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O juiz somente pode ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos após ouvir previamente a parte contrária, nos termos do art. 874, II, do CPC. 2. É nula a decisão que determina reforço de penhora sobre cotas sociais sem prévia intimação dos executados. 3. A desconstituição da penhora não impede nova apreciação do pedido pelo juízo de origem, desde que observada a prévia oitiva da parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 874, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062858-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ADVANCE CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. e EDUARDO BRIM FIALHO e agravado BANCO SAFRA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.